Tribunal: TJBA
Processo: 8018907-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018907-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCAS FIGUEIROA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RUBENS MOUTINHO DOS SANTOS FILHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXAS CONTRATADAS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO REGULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por LUCAS FIGUEIROA DE CARVALHO contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., condenando o réu ao pagamento de R$ 86.655,37, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde fevereiro de 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir a existência de abusividade dos juros remuneratórios pactuados;
(ii) examinar a alegação de capitalização irregular dos juros;
(iii) avaliar a possibilidade de inversão do ônus probatório;
(iv) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus probatório segue a regra do art. 373 do CPC, pois a parte que afirma fato modificativo do direito do autor deve demonstrar a alegação. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige indícios mínimos de verossimilhança, inexistentes nos autos.

4. A revisão das taxas remuneratórias demanda demonstração de discrepância relevante entre o contrato e a taxa média do Banco Central para a mesma modalidade. A taxa mensal de 1,59% e anual de 20,84% pactuada está inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a data da contratação, o que afasta a abusividade.

5. A capitalização é válida quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, conforme Súmula 541 do STJ, o que se verifica no contrato.

6. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o réu foi intimado para indicar provas e requereu apenas conciliação.

7. Os extratos juntados pelo autor comprovam a contratação e o inadimplemento, suficientes para embasar a procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão de juros remuneratórios exige prova de que a taxa contratada supera de forma relevante a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2. A capitalização mensal é válida quando o contrato apresenta taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmula 541 do STJ.

3. A inversão do ônus da prova depende de verossimilhança mínima e não dispensa a parte de apresentar elementos que indiquem abusividade.

4. A ausência de requerimento tempestivo de prova impede o reconhecimento de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 541.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrada e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)